Tribunal: STF
Processo: Rcl 88346
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 1023164-65.2018.8.26.0577/50002, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral, bem como das respectivas Súmulas Vinculantes nºs 61 e 60.



     O Município de São José dos Campos narra que foi condenado ao “fornecimento de Somatropina – medicamento incorporado ao SUS, mas prescrito em uso off-label – situação que, segundo o STF, enquadra-se como medicamento não incorporado, atraindo a aplicação obrigatória dos Temas 6 e 1.234.”



    Afirma que a autoridade reclamada, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, equivocou-se ao assentar a ausência de pertinência para negar seguimento ao recurso, sob o argumento de que “o Tema nº 6 não se aplica ao caso porque a Somatropina está incorporada em atos normativos do SUS.”.



    Sustenta que



    “[e]ssa interpretação ignora que a incorporação de medicamento ao SUS é sempre vinculada a indicações clínicas específicas, definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. [...]



    Assim, conforme a tese vinculante firmada por esta Suprema Corte, medicamento previsto nos PCDTs para outras finalidades é considerado medicamento não incorporado.



    No presente caso, a Somatropina está incorporada ao SUS exclusivamente para determinadas CIDs e vinculada a determinado PCDT. 



    Conforme se verifica nos autos do processo originário, o paciente não se enquadra no uso delineado na política pública do SUS, configurando-se, portanto, uso NÃO INCORPORADO do medicamento”.



    Entende, assim, que a autoridade reclamada ao não aplicar os requisitos exigidos para fornecimento de medicamento não incorporados, acabou por chancelar o acórdão de apelação fundado “exclusivamente em relatório médico e no princípio da proteção à infância, sem examinar critérios científicos ou administrativos, o que afronta diretamente o Tema 6 e a Súmula Vinculante nº 61.”



     O Município de São José dos Campos defende, ainda, que “não possui qualquer responsabilidade originária pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS” ao afirmar que “ o responsável originário e imediato é o Estado de São Paulo, ente federativo responsável quando o custo anual do medicamento não incorporado é inferior a 210 salários mínimos.”.



    Pondera que “ainda que se considere o medicamento como incorporado (o que se admite apenas para argumentar), a decisão reclamada também violou o Tema 1.234 ao não observar a distribuição de responsabilidades entre os entes federativos”, pois, segundo sustenta “a Somatropina está incluída no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme se verifica na Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer



    “(ii.) que seja concedida medida liminar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para suspender de imediato os efeitos do acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao órgão de origem para realização de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), adequando-se aos precedentes vinculantes do STF; 



    (iii) ao final, que esta Reclamação Constitucional seja julgada totalmente procedente, cassando-se definitivamente o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, restabelecendo-se a autoridade das decisões desta Suprema Corte e determinando-se a observância integral das teses fixadas nos Temas nºs 6 e 1.234; e 



    (iv.) subsidiariamente ao pedido principal, caso se entenda que o medicamento está incorporado ao SUS para a patologia da parte beneficiária (o que se admite apenas para argumentar), seja a reclamação julgada parcialmente procedente para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão observando a distribuição de responsabilidades estabelecida no Tema 1.234 para medicamentos do Grupo 1A do CEAF”. 



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    No caso concreto, observo que o juízo de piso, em sentença proferida em 4/12/2018, nos autos do processo nº 1023164-65.2018.8.26.0577, condenou o Município de São José dos Campos e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a fornecerem à parte beneficiária o medicamento Somatropina para o tratamento de baixa estatura (CID – E23.0), pelos seguintes fundamentos: 



    “A matéria em disputa é só de direito, despiciendas outras provas além das que já foram trazidas pelas partes, motivo que autoriza o julgamento no estado do processo, modalidade julgamento antecipado da lide. 



    Cabe ressaltar que o medicaemnto Somatropina Recombiante Humana tem aprovação pela Anvisa, bem como é fornecimento pelo SUS, estando padronizado por meio da Portaria SAS/MS n. 110, de 10 março de 2010, para tratamento do Hipopítuitarismo, que é o tratamento no qual o autor está sendo submetido. 



    Portanto, a alegações de que o medicamento não obedece o regramento estipulado pelo TEMA 106 do STJ não procede, bem como não procede a tese de que o medicamento é usado off label.



    A saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, ou seja, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, conjuntamente, devem garantir o direito à saúde aos cidadãos, que inclui, por razões lógicas, o fornecimento gratuito de medicamentos e congêneres a pessoas desprovidas de recursos financeiros para a cura, controle ou atenuação de enfermidades. 



    Com esse mesmo entendimento, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (STF): "MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO artigo 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. (RE 19592/RS, STF, 2ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, unânime, DJ 31.03.2000)."



    O direito à saúde, insofismavelmente, revestido de contorno social, apresenta-se emoldurado pelo princípio-matriz dos direitos fundamentais, qual seja, a dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1º, III, da Lex Fundamentallis. 



    O direito à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição federal, é imperativo e deve ser assegurado pelo estado através do fornecimento de medicamento prescrito por médico, a pessoa portadora de doença grave, que comprove não dispor de recursos para adquiri-lo, sob pena de colocar em risco sua vida. 



    Oportuno deixar asseverado, que não há, absolutamente, ingerência do Poder Judiciário em relação ao Poder Executivo, mas sim, o indispensável dever da prestação jurisdicional diante de negativa, como na espécie, do dever institucional em relação ao devido cumprimento ao disposto no artigo 196 da Constituição Federal. 



    De outra banda, inexiste qualquer razão plausível para o chamamento da União ou do INSS para compor o polo passivo, porque a responsabilidade do Estado e Município restou clara e evidente. Além disso, a União não tem como responder ação com vista a fornecimento de medicação de alto custo em todo o território nacional, tanto que passou por meio de ato administrativo a responsabilidade para o Estado e, este por sua vez, repassou parte dessas obrigações aos Municípios.



     No caso, a Autora é pessoa menor de idade, com baixa estatura, necessitando tomar o hormônio de crescimento humano, sob pena de possuir no futuro estatura muito baixa. Como os genitores do menor não possuem condições financeiras de realizar as compras contínuas do hormônio de crescimento humano (Somatropina), circunstância que torna necessária, obrigatoriedade do poder estatal de fornecer o medicamento ao menor ao propósito de assegurar ao autor uma estatura mais próxima da médica brasileira, sob pena do autor não atingir essa média de estatura. 



    (...)



    Com efeito, estão em conflito dois interesses protegidos constitucionalmente: o da liberdade de ação da Administração, segundo critérios técnicos, dados os reflexos no conjunto social, e o direito à saúde, pressupostos da liberdade e da igualdade. 



    Entretanto, a doutrina elucida que, em casos tais, deve-se lançar mão da técnica de ponderação de princípios constitucionais, privilegiando um valor albergado constitucionalmente em detrimento de outro sem, todavia, fustigá-lo. 



    Ademais, não se pode olvidar que, in casu, o bem jurídico a ser tutelado é da maior importância, qual seja, a dignidade da vida humana do autor, cuja proteção decorre de imperativo constitucional, tendo primazia sobre qualquer bem ou interesse meramente patrimonial. 



    Neste diapasão, tendo em consideração que o medicamento pleiteado, o qual se trata na verdade de um hormônio de crescimento, será utilizado na tentativa de se atingir um crescimento maio do que o esperado, entendo que há necessidade de se atender ao pedido da inicial, devendo os réus arcarem com o custo do medicamento pleiteado. 



    A moléstia não cede; segue inexorável, indiferente à negativa de parte do Poder Público e às prosaicas alegações de insuficiência de meios, recursos, verbas, dotações, rubricas e quejandos, tão a gosto da burocracia. Por isso, o que seria ou deveria ser mister administrativo, por desatendido, superlota a pauta dos Tribunais que de pronto, como é de seu dever, assegura o direito quando mais não seja para tornar eficaz o comando constitucional. 



    Assim, a Autora apresentou prova inequívoca da verossimilhança da sua alegação (atestado médico de que necessita do hormônio de crescimento fls. 21) e demonstrou a ocorrência de da necessidade de fazer uso do medicamente denominado Somatropina para controle de sua patologia. E por se tratar de direito fundamental da autora, a qual corre efetivo risco à estética do autor, e, se não receber o referido medicamento de combate à baixa estatura, certamente poderá gerar dano irreparável, há reconhecer o direito do autor de ver os réus lhe fornecerem gratuitamente o medicamento.



     Quanto à tese do Município de que o autor não é hipossuficiente para acessar o SUS, anoto que o medicamento é alto de custo e o tratamento longo, sendo certo que o custeio desse tratamento pode inviabilizar financeiramente até uma família de classe média e média alta. 



    Portanto, o autor pode sim acessar o SUS para pleitear o custeo do tratamento em questão. 



    Por fim, a tese de que a dosagem está em desacordo com o protocolo clínico que estabelece a dosagem de 0,10 UI/KG/dia (leia-se "unidades internacionais por quilo por dia") também não merece prosperar, uma vez que tal protocolo é apenas recomendação, não tendo efeito vinculante. 



    Ademais, o autor está assistido por médico e para que o tratamento tenha eficácia, faz-se necessário, as vezes, dosagem acima da recomendação do protocolo clínico do SUS. 



    Diante do exposto, confirmo a liminar e Julgo Procedente o pedido, a fim de determinar os réus a fornecerem o medicamento SOMATROPINA RECOMBINANTE 12UI, sem vinculação a marca, 11 (onze) ampolas ao mês, com apresentação de receituário a cada 45 dias.” (e-doc. 9 - grifei).



    Em 2019, o Tribunal local deu parcial provimento aos apelos interpostos pelo Estado de São Paulo e pelo Município de São José dos Campos apenas para (i) limitar o valor arbitrado a título de multa diária, (ii) determinar a inserção de observações quanto à possibilidade de se utilizar produtos genéricos ou similares e (iii) assentar a necessidade de apresentação de receituário clínico. Eis os fundamentos sumariados a seguir:



    “Reexame. Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento do medicamento ‘somatropina’. Criança diagnosticada com baixa estatura. Sentença que julgou procedente a ação. Inteligência dos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal. Lei nº 8.080/90. Direito à saúde que deve ser considerado como direito público subjetivo constitucionalmente tutelado. Relatório proferido por profissional técnica e legalmente habilitado, além de especialista (endocrinologista pediátrico), condizente a demonstrar o quadro clínico alegado, bem como a procedência do pleito. Possível uso off label da medicação que não se mostra como obstáculo ao seu fornecimento. Precedentes. Inserção das observações quanto à possibilidade de se utilizar produtos genéricos ou similares, bem como da necessidade de se apresentar receituários clínicos atualizados a cada 6 (seis) meses. Multa diária em face da Administração Pública. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Limitação do valor arbitrado. Preliminar de cerceamento de defesa, afastada. Recursos parcialmente providos, com observação.” (e-doc. 7, p. 2).



    Opostos os embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão quanto à questão referente à limitação de dosagem inserta no decisum, nos termos reproduzidos a seguir:



    “Observa-se que o autor, ora embargante, alega que a decisão é omissa, haja vista que constou no dispositivo da sentença quantidade específica da medicação pleiteada, atendo-se ao receituário médico expedido à época, o que vem causando dificuldades atualmente ao infante, uma vez que houve modificação na dosagem do fármaco e os entes públicos requeridos, por sua vez, recusam-se a fornecer quantidade superior, razão pela qual pleiteia que passe a constar a obrigação em fornecer o medicamento em atenção à dosagem prescrita pelo médico atualmente, e não aquela fixa, como constou no decisum. 



    Com razão o embargante. De fato, o acórdão deveria ter se pronunciado sobre a temática apontada, o que, por equívoco, não ocorreu. 



    Neste escopo, importante salientar que muito embora o pedido formulado no momento da propositura do feito tenha se voltado à dosagem específica, em ações desta natureza, tem se manifestado esta Corte de Justiça, que comporta eventual modificação no curso da lide, pois baseado na mesma causa de pedir, haja vista que não se mostra razoável o fornecimento de dosagem diversa da necessária à manutenção da saúde do paciente, tampouco a propositura de feito diverso para que seja discutida tão somente nova dosagem. 



    Assim, reconhece-se a omissão, passando a constar como observação no julgado que a dosagem a ser fornecida pelos entes públicos deve aterse ao receituário clínico apresentado, na periodicidade já mencionada”. (e-doc. 6, p. 3).



    Em 22/8/2025, o TJSP removeu o sobrestamento e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São José dos Campos, por considerar que o Tema nº 6 da repercussão geral “não tem repercussão sobre o caso, na medida em que esta ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão paradigma” (e-doc. 3, p. 3).



    A negativa de seguimento do recurso extraordinário resultou mantida em sede de agravo interno, cuja ementa segue reproduzida:



    “EMENTA: Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Negado seguimento. Improvimento. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, relativo ao Tema 6 do STF, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. O recorrente alega que a decisão impugnada desrespeitou o disposto no Tema 6/STF, uma vez que sua aplicação é imediata e requer o provimento do recurso para remessa dos autos ao órgão colegiado para juízo de retratação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, sobre a concessão de medicamentos de alto custo, se aplica ao caso concreto, onde se busca a obtenção de “Somatropina”, medicamento incorporado em atos normativos do SUS. III. Razões de Decidir 3. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada a ausência de similitude fática com a tese do STF sob a sistemática da repercussão geral. 4. A decisão agravada está de acordo com a orientação do STF, aplicando a sistemática da repercussão geral conforme o art. 1.030, I, “a”, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A aplicação imediata da tese firmada no Tema 6 do STF é obrigatória, mas deve ser adotada ao caso específico quando pertinente à questão constitucional discutida. 2. A decisão agravada está de acordo com a orientação do STF e aplica corretamente a sistemática da repercussão geral. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência Citada: STF, Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017; STF, Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018.” (e-doc. 10, p. 2).



    Colhe-se dos fundamentos do acórdão o seguinte trecho de interesse:



    “Em princípio, este Magistrado vinha sustentando em suas decisões que aludido tema, nas ações distribuídas antes da publicação do acórdão paradigma, não teriam repercussão sobre o caso concreto. Porém, melhor analisando o aresto de referência que deu origem ao tema, verifico que o Colendo Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação imediata da tese firmada. 



    No entanto, em que pese a obrigatoriedade da aplicação da tese fixada no Tema 6 ser imediata e exigir o cumprimento de novos pressupostos elencados, tais devem ser adotados ao caso específico quando a matéria tratada no recurso tiver pertinência com a questão constitucional discutida. 



    Isto posto, cuidando-se a espécie de demanda ajuizada visando a obtenção de “Somatropina”, medicamento incorporado em atos normativos do SUS, não há incidência da mencionada tese, porque tal decisão refere-se a controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. 



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada está de acordo com a orientação firmada pela Corte Suprema e apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC”. (e-doc. 10, p. 6 - grifei).



    O Município de São José dos Campos promove a presente reclamação sob os seguintes argumentos: (i) embora o fármaco Somatropina tenha sido incorporado ao SUS, deve ser considerado como não incorporado nos termos do Tema nº 1234 em razão de ter sido prescrito no caso concreto em uso off-label, e (ii) o Município não possui qualquer responsabilidade originária pelo fornecimento de medicamentos não incorporados, argumentando que o Estado de São Paulo é o “ente federativo responsável quando o custo anual do medicamento não incorporado é inferior a 210 salários mínimos” nos termos do que definido no Tema nº 1.234. 



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do alegado pelo reclamante, sobressai na espécie que as instâncias de origem concluíram pela inaplicabilidade das diretrizes fixadas no Temas nº 6 da repercussão geral ao caso, consignando que o medicamento Somatropina Recombinante está incorporado ao SUS para tratamento da condição que acomete a autora, portadora de deficiência do hormônio de crescimento (CID E23.0.0), relacionada ao hipopituitarismo e alcançada pela Portaria nº 47, de 1º de novembro de 2017 do Ministério da Saúde.



    Depreende-se, ainda, das razões apresentadas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que as provas colacionadas aos autos apontam que a dosagem do medicamento Somatropina na fração de 12UI para manutenção da saúde do menor (edoc. 8, p. 8) é alcançada pela Portaria SAS/MS nº 28, de 30 de novembro de 2018 do Governo do Estado de São Paulo1.



    Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral, apontado como paradigma de confronto na inicial: 



    “Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



     2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e



     (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”. 



    Com efeito, no que se refere à alegada inobservância dos critérios do Tema nº 6, em se tratando, do Processo nº 1023164-65.2018.8.26.0577, de controvérsia relacionada a medicamento incorporado no SUS para a moléstia que acomente a parte beneficiária do ato reclamado, entendo que não resta configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a intervenção do STF em sede reclamatória.



    No entanto, no que se refere à alegada inobservância da distribuição de responsabilidades dos entes federativos para o fornecimento do medicamento, verifico que a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo interno, deixou de se manifestar acerca da referida questão, a qual foi objeto do Tema nº 1234, uma vez que, no acórdão do RE nº 1.366.243 (vinculado ao aludido paradigma), pactuou-se quanto a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos incorporados da seguinte forma:



    “4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    [...]



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    [...]



    b) Grupo 1B do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de aquisição pelo Estado-membro (financiamento pela União), diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal. Haverá ressarcimento posterior pela União no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal, em situação devidamente comprovada (Portaria Consolidação 2/2017). Em qualquer situação, a competência permanecerá na Justiça Estadual;



    [...]



    c) Grupo 2 do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de custeio total pelo Estado-membro, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual custear e fornecer tal medicamento, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal;



    [...]



    d) Grupo 3 do CEAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;



    [...]



    e) CBAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;



    [...]



    Exceção desta alínea ‘e’: Além dos repasses de recursos financeiros, a CGAFB/DAF é responsável pela aquisição centralizada e distribuição dos itens: Clindamicina 300 mg e rifampicina 300 mg, exclusivamente para tratamento de hidradenite supurativa moderada; Insulina humana NPH, insulina humana regular; itens que compõem o Programa Saúde da Mulher: contraceptivos orais e injetáveis, misoprostol, dispositivo intrauterino (DIU) e diafragma; e Kit de medicamentos e insumos estratégicos para a Assistência Farmacêutica às Unidades da Federação atingidas por desastres.



    [...]



    f) CESAF: Competência da Justiça Federal, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se se tratar de ato atribuído aos estados e municípios (parte da distribuição e dispensação).



    Para os casos de tuberculose resistente, a dispensação também é realizada por centros de referências e hospitais federais.



    É digno de registro que a dispensação será de responsabilidade dos Municípios nos seguintes programas: (i) Tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, meningite, micoses sistêmicas, tracoma, influenza, doença falciforme, combate ao tabagismo, suplementação de vitamina A em crianças: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; e farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; (ii) HIV/Aids, hepatites virais: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; e, em alguns casos, unidades dispensadoras de serviços de outros tipos de complexidade, como hospitais ou centros de especialidades; (iii) Hemoderivados e pró-coagulantes para doenças hematológicas: acesso em hemocentros e hemonúcleos; (iv) Soros e imunoglobinas para picadas de animais peçonhentos: acesso em hospitais de referência dos três entes; e (v) Vacinas: acesso em UBS; e, em alguns casos, a administração é realizada em outros locais, como os hospitais públicos e centros de especialidades.



    [...]



    Calha mencionar as exceções para todas as alíneas anteriores: (i) em situações pontuais previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição de medicamentos previstos no Grupo 3 poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas, entre outros), com observação de que a distribuição para os Municípios é de responsabilidade dos Estados. Sob nenhuma hipótese, envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal; ou (ii) no caso de fornecimento de medicamentos à população indígena, em quaisquer dos grupos acima (1A, 1B, 2 e 3), a responsabilidade será da União, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, com deslocamento para a Justiça Federal.”



    Em se tratando de fármaco incluído na lista 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, entendo que a autoridade reclamada deve observar a repartição de responsabilidade estruturada do SUS em observância à eficácia do julgado no RE nº 1.366.243 relativamente a medicamentos incorporados, devendo direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento fundo a fundo a quem suportou o ônus financeiro, embora a providência não implique, no caso concreto, o deslocamento da competência judicial, porquanto já havia sentença de mérito proferida até 17/4/23, o que implica na permanência do processo “no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”, conforme antecipação da tutela recursal deferida incidentalmente nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira n